Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-90.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004284-90.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO PAULO DA SILVA - CPF: 171.561.811-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIAN DA SILVA PEREIRA MOURA - CPF: 020.335.521-01 (APELANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS LARA - CPF: 697.864.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA LIMA - CPF: 019.636.931-24 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), FERNANDO PAULO DA SILVA - CPF: 171.561.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004284-90.2021.8.11.0042

APELANTE: VIVIAN DA SILVA PEREIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE [MAIS DE 15KG DE COCAÍNA] – REGIME FECHADO CONSERVADO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A
apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.

A dedicação às atividades criminosas não autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

A natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida justificam a imposição do regime prisional fechado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004284-90.2021.8.11.0042

APELANTE: VIVIAN DA SILVA PEREIRA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por VIVIAN DA SILVA PEREIRA MOURA, contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de

5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei de Drogas.

A Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, por invasão de domicílio. No mérito, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004284-90.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO)

A Defensoria Pública suscita a nulidade das provas produzidas no processo, sustentando a ilegalidade do ingresso no domicílio da ré
[1]
; sem razão, contudo.

Para contextualizar as circunstâncias do flagrante, colho da sentença o depoimento judicial de um dos policiais militares [Alexandre dos Santos Lara] e o interrogatório da apelante:

“Diz a peça acusatória, em síntese que:

‘Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 17h15min, na Av. Major Gama, esquina com a Tenente Coronel Duarte, Bairro Dom Aquino, nesta cidade, os denunciados
Vivian da Silva Pereira Moura
e Fernando Paulo da Silva,
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 18 (dezoito) porções de
cocaína
,
com massa total de 15.875,5kg
(quinze quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73324-01).’

(...)

Denota-se que em seu interrogatório judicial,
a denunciada VIVIAN confessou espontaneamente a prática delitiva, afirmando, em síntese, que guardava o entorpecente apreendido em sua residência
para terceira pessoa, cuja identidade não quis revelar, ressaltando que receberia em contrapartida uma boa quantia em dinheiro.

Concernente ao narcótico que trazia consigo dentro de sua bolsa
,
a ré explicou que se destinava ao consumo próprio
e, apesar de tratar-se da mesma espécie – cocaína –, não tinha nenhuma relação com as porções de cocaína apreendidas em sua residência.

Todavia,
ao ser interrogada no curso da primeira fase da persecução penal, oportunidade em que estava acompanhada de advogado
, a denunciada negou qualquer vinculação ou mesmo conhecimento acerca das porções de droga que estavam enterradas no quintal de sua residência, delatando o seu “genitor” como o proprietário desses narcóticos. Ademais,
admitiu a propriedade da substância entorpecente encontrada no interior de sua bolsa
, as quais, segundo consignou, destinavam-se ao consumo próprio.

(...)

Durante a instrução processual colheu-se o depoimento do PM ALEXANDRE DOS SANTOS LARA
que descreveu cautelosamente a ocorrência,
afirmando a existência de denúncia prévia de que a denunciada estaria comercializando droga numa Van, cujas características foram repassadas e de posse dessas informações, lograram êxito na abordagem dela e, ao procederem a revista pessoal, encontraram algumas porções de entorpecente que ela trazia consigo
.

Referida testemunha consignou ainda que a própria acusada informou que em sua residência havia mais drogas, o que se comprovou com
a localização de expressiva quantidade de cocaína enterrada debaixo do contrapiso do quintal no local também apontado por ela
. Também ressaltou que a denunciada nada informou a respeito do entorpecente pertencer a terceira pessoa, tampouco se referiu ao período de tempo em que o guardava. Por fim, asseverou que durante a ocorrência a guarnição deslocou-se a outro endereço indicado pela denunciada, onde nada de ilícito foi encontrado. (...)

Como se vê,
a confissão livre e espontânea da ré VIVIAN, aliada ao depoimento dos policiais militares nas duas fases da persecução penal, e demais provas amealhadas nos autos notadamente a expressiva quantidade de droga, a saber: 15.875,5kg (quinze quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas e cinco centigramas) de COCAÍNA, à apreensão de balança de precisão, e às circunstâncias do fato, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva
.”

Como visto, a abordagem da ré e a localização de três porções de cocaína dentro da bolsa dela se deram em via pública.

É trivial que a apreensão de entorpecentes na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel, sem autorização ou mandado judicial (STJ, AgRg no HC 632.423/SP, Min. Ribeiro Dantas, 26.2.2021), não havendo se falar em nulidade das provas.

Trago ainda os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial.
No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão.”
[2]

“O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). Verifica-se dos autos que a
ação policial fora legítima,

uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava
.”
[3]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 17h15min, na Av. Major Gama, esquina com a Tenente Coronel Duarte, Bairro Dom Aquino, nesta cidade, os denunciados
Vivian da Silva Pereira Moura
e Fernando Paulo da Silva, traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 15.875,5kg (quinze quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas e cinco centigramas
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.73324-01).”

Na referida data, policiais militares em patrulhamento tático pelo bairro Dom Aquino receberam informações de que, precisamente na Av. Major Gama, havia uma mulher realizando o tráfico de drogas, utilizando um veículo tipo VAN, de cor branca.
Já no local, após a abordagem e busca pessoal, apreenderam no interior da bolsa da denunciada Vivian, 03 (três) porções de cocaína.

Questionada pelos militares, Vivian informou que em sua residência, localizada na Rua Manoel Cavalcanti Proença, no bairro Goiabeiras, havia mais droga enterrada no quintal.
Em continuidade às diligências, os militares realizaram uma minuciosa busca no local, oportunidade em que encontraram 14 (catorze) porções grandes de cocaína, em um compartimento concretado sob o contrapiso do quintal. Além disso, no interior da casa localizaram, dentro do armário do quarto, 01 (uma) porção grande de cocaína e 01 (uma) balança de precisão
.

Em seu interrogatório policial, a denunciada negou o tráfico. Disse que estava em posse de apenas 02 (duas) porções de cocaína, e que pagou o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), apenas para uso pessoal. Explicou que estava com a sua genitora, dentro de uma VAN, oportunidade em que os militares realizaram a abordagem. Acrescentou que eles afirmaram que havia uma denúncia e alegaram que havia entorpecentes na casa da denunciada. Relatou que acompanhou os agentes públicos até a residência, porém não sabia da existência dos entorpecentes encontrados enterrados no quintal, e que acreditava ser do seu genitor, o qual estava preso por tráfico.

As investigações revelaram que o denunciado Fernando é padastro (sic) da denunciada Vivian. (...).

Diante do exposto, revela-se que os denunciados tinham em depósito expressiva quantidade de droga, acondicionadas em forma de tabletes, prontos para comercialização. (...).

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, a expressiva quantidade de porções fracionadas encontradas na residência dos denunciados Vivian e Fernando, indicam a ocorrência do tráfico de drogas (...)”.”

Registro que o corréu Fernando foi absolvido pelo magistrado singular.

A pretensão restringe-se ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e à alteração do regime prisional.

A causa de diminuição supracitada foi afastada pelo juiz da causa com lastro na dedicação às atividades criminosas, nestes termos:

“Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, embora a condenada seja primária,
há provas de que se dedica à atividade criminosa, mormente diante da expressiva quantidade de droga apreendida, a saber: 15.875,5kg
(quinze quilogramas e oitocentos e setenta e cinco gramas e cinco centigramas) de COCAÍNA. (...).

Ademais,
a forma de armazenamento em local oculto no contrapiso do quintal da residência
, tal como detalhado pelo PM ALEXANDRE DOS SANTOS LARA em seu depoimento judicial: “(...) Essa droga, o senhor disse estava enterrada debaixo do contrapiso e estava cimentado. É isso? Sim, senhor; e como vocês fizeram para tirar ela dali? Tinha como cavar, estava com cimento, tiveram que quebrar o cimento? Estava com cimento e nós tivemos que quebrar o cimento (...)” (Id. 98363385),
aliado à apreensão de balança de precisão (Id. 51314285), também impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, por clara dedicação à atividade criminosa, consoante o Enunciado n. 30 do TJMT:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) (negritei).

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.”

Não se ignora o entendimento jurisprudencial de que a quantidade de entorpecente, isoladamente, não obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Ocorre que, no caso, para além da quantidade da droga [mais de 15k de cocaína], o juiz da causa sopesou outras circunstâncias – a forma de acondicionamento [enterrada no quintal] e a apreensão conjunta de balança de precisão – que demonstram a dedicação da apelante às atividades criminosas.

A expressiva quantia de droga [diga-se: de elevado valor de mercado] e o seu modo de ocultação, somados à localização de petrecho comumente utilizado na traficância reiterada, convergem para o empenho da ré às atividades ilícitas, não autorizando, portanto, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme a seguinte premissa do STJ:

“Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes, bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas (...). Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte (...). Precedentes.”
[4]

Anoto ainda que esta Câmara Criminal tem tido resistência na aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 aos casos de expressiva quantidade de entorpecentes, ainda mais quando se trata de cocaína, a qual possui nocividade elevadíssima.

Por fim, não obstante o
quantum
da pena [5 anos de reclusão] e a primariedade da ré, a natureza e o montante da droga apreendida [repita-se: mais de 15kg de cocaína] justificam a manutenção do regime fechado fixado na sentença, consoante o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso” [STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].”
[5]

Com essas considerações, conheço do recurso e o
DES
PROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
A matéria não foi impugnada nas alegações finais.

[2]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 22/10/2020.

[3]
TJMT, Ap. N.U 1001671-72.2021.8.11.0018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 04/03/2022.

[4]
STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.966/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 10/3/2023.

[5]
TJMT, Ap. 0000187-29.2019.8.11.0044, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024